Tribunal: TJMT
Processo: 0001411-45.2009.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALDIR BAL MARQUES MORAES
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ALDIR BAL MARQUES MORAES

Número do Protocolo: 150154/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – CONDUTA PRATICADA COM RESPALDO LEGAL – AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO EX-ALCAIDE PROVIDO – RECURSO DO MININSTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando verifica-se que o magistrado declinou os motivos de fato e de direito que levaram ao julgamento de procedência do pedido, aplicando as penalidades que entendeu adequadas à luz do caso concreto e dos parâmetros e limites estabelecidos na Lei n. 8.429/92.
Não se vislumbra conduta dolosa do agente público em causar prejuízo ao erário e/ou violar princípios administrativos, quando o seu comportamento se deu diante de respaldo legal, que assim o permitia.
Ausente provas que indiquem a configuração de ato de improbidade administrativa, a improcedência dos pedidos da inicial é medida que se faz.

APELANTE(S):
ALDIR BAL MARQUES MORAES
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ALDIR BAL MARQUES MORAES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por ALDIR BAL MARQUES MORAES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa proposta pelo segundo contra o primeiro (proc. n. 0001411-45.2009.8.11.0046 – Cód. 30231), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Apelante, nos termos do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos, a partir do trânsito em julgado da sentença; (ii) multa de 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida na época em que era agente público e (iii) proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos.
ALDIR BAL MARQUES MORAES, em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação adequada acerca da cumulação e quantificação das sanções.
No mérito, verbera a não comprovação de ato de improbidade administrativa, tendo as provas produzidas evidenciado que não agiu dolosamente, haja vista ter sido induzido a erro por sua assessoria e a existência de legislação vigente na municipalidade permitindo a realização de segurança na residência do Prefeito.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, alega a desproporcionalidade das sanções aplicadas, devendo ser afastada a cumulação das penalidades, a redução do valor da multa e afastada a suspensão dos direitos políticos.
Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação ou reforma da sentença, nos moldes acima.
Contrarrazões às fls. 249/254.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, defende em síntese, a necessidade de aplicação, também, da pena de ressarcimento ao erário diante do dano a ele causado, consubstanciado nos valores pagos a título de salários aos agentes públicos.
Contrarrazões às fls. 256/262.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 272/275, opina pelo provimento do apelo interposto pelo primeiro Apelante e pelo desprovimento do apelo interposto pelo Parquet.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Alega o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação adequada acerca da cumulação e quantificação das sanções.
Sem razão.
Como salientado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, a exigência de fundamentação das decisões judiciais não implica prolação de sentenças extensas, mas sim que o julgador exponha os motivos que levaram ao seu convencimento, permitindo que a parte deles tenha conhecimento para que, possa, se desejar, promover sua defesa sede recursal.
Na espécie, verifica-se que o magistrado declinou os motivos de fato e de direito que levaram ao julgamento de procedência do pedido, aplicando as penalidades que entendeu adequadas à luz do caso concreto e dos parâmetros e limites estabelecidos na Lei n. 8.429/92.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra ALDIR BAL MARQUES MORAES, então Prefeito Municipal de Comodoro-MT, em virtude da utilização, pelo gestor público, de vigias públicos para guarnecer sua residência particular.
Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o demandado, nos termos do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, às penas de suspensão dos direitos políticos por 3 anos, multa de 20 vezes o valor da remuneração percebida na época em que era agente público e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3) anos, o que ensejou a interposição de recurso por ambas as partes.
Passo, pois, à análise dos apelos.

·DO RECURSO DE ALDIR BAL MARQUES MORAES
Extrai-se dos autos, que a utilização de servidores públicos municipais (Nelson Leoni e Ademar Deobald), vigias, para a vigilância da residência do Apelante, à época prefeito municipal, é fato incontroverso nos autos, tanto que por ele mesmo confirmado.
Deste modo, destaco que a celeuma reside em aferir se tal conduta configurou, no caso, improbidade administrativa ou não.
Pois bem. Para o caso em tela, necessário se faz ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça fixou que para a configuração dos atos de improbidade que acarretam enriquecimento ilícito (artigo 9o da Lei 8.429/1992), causam prejuízo ao erário (artigo 10) e/ou atentam contra os princípios da administração pública (artigo 11), é indispensável a presença do elemento subjetivo – em regra, conduta dolosa para todos os tipos e, excepcionalmente, culpa grave no caso do artigo 10. (REsp no 1713044 / SP, Relator: Min. Mauro Campbell Marques)
Assim, não é admitida a atribuição de responsabilidade objetiva na ação de improbidade, sendo necessária a demonstração da má conduta como o escopo da violação tipificada.
Neste sentido, a doutrina de Mauro Roberto Gomes de Mattos ensina:
“(...) é necessário que o agente público, portanto, tenha como motivo a vontade de descumprir os princípios da Administração Pública, caracterizado pelo dolo, elemento subjetivo que tipifica o presente ilícito.
(...)
Somente a vontade deliberada de descumprir a lei ou a um ordenamento legal é que caracteriza o delito funcional (...)”[1]
In casu, atento às especificidades da situação fática e de direito, não vislumbro a demonstração do parquet da conduta dolosa do Apelante em causar prejuízo ao erário e/ou violar princípios administrativos, uma vez que seu comportamento - utilizar os serviços dos vigilantes - se deu por orientação de sua assessoria, já que encontrava respaldo na Lei Municipal n. 800/2004, que assim o permitia.
Deste modo, considerando que os agentes públicos devem obedecer ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), não se pode olvidar que a existência de lei que permitia a conduta do Apelante afasta o dolo ou culpa grave, bem como a sua própria ilegalidade.
Neste espeque, trago trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 273v/274):
“Pois bem, não obstante situações em que a responsabilidade objetiva esteja prevista de forma expressa, necessário se faz, a demonstração do liame subjetivo, ou seja, o fator de ligação psíquica que conecte a vontade do agente, sua conduta delituosa e o resultado danoso/lesivo.
(...)
Na hipótese, o elemento subjetivo não restou demonstrado.
Observa-se que a disposição de vigia noturno para segurança da residência do alcaide municipal encontrou amparo na Lei 800/2004 editada na gestão de Vilson Piovesan Pompermeyer, em 18 de novembro de 2004.”
Corroborando ao entendimento, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. O TRIBUNAL A QUO RECONHECEU EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE DOLO, PORQUANTO A CONDUTA APONTADA COMO ÍMPROBA ESTAVA AMPARADA NA LEI 313/2001 DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ AFASTA O DOLO, INCLUSIVE O GENÉRICO, QUANDO HÁ LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA, AINDA QUE DE CONSTITUCIONALIDADE DUVIDOSA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. O dolo reclama ao menos a consciência da ilicitude pelo agente e, no caso, além de o Tribunal a quo ter reconhecido expressamente a sua ausência, bem como a de dano ao Erário ou a de enriquecimento ilícito, havia ainda a presunção de certeza de legalidade do ato pela vigência da autorizativa Lei Municipal 313/2001, de São José da Varginha/MG. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a sua configuração, inclusive, o dolo genérico. Precedentes: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial n° 496.250/MG, Primeira Turma, Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, Data do Julgamento 24/11/2015, Data de Publicação no DJe 11/12/2015). (destaquei)
No mesmo sentido, esta E. Corte já se pronunciou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESE DE DEFESA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - CONDUTA APONTADA COMO ÍMPROBA AMPARADA EM LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DOLO, INCLUSIVE O GENÉRICO AINDA QUE DE CONSTITUCIONALIDADE DUVIDOSA – PRECEDENTES DO STJ. 1 – Uma vez previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça que quando o julgamento for adiado, a intimação ocorrerá na própria sessão em que for declarado o adiamento, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento adiada, pois cabe a este estar presente na sessão para a qual foi intimado e estar ciente da data das próximas, sucessivamente. 2 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a sua configuração, inclusive, o dolo genérico. Precedentes: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011. (N.U 0054826-66.2018.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019) (destaquei)
Outrossim, imperioso frisar que a edição da Lei Municipal n. 800/04 nem sequer teve participação do Apelante, cujo mandato se deu posteriormente, razão pela qual evidencia-se descabido derramar qualquer arguição de possível inconstitucionalidade sobre este, que apenas a cumpriu.
Com efeito, divirjo da sentença a quo, no sentido de que o Parquet não trouxe aos autos elementos específicos caracterizadores do animus em causar lesão ao erário ou mesmo culpa grave do Apelante, nem mesmo demonstrou a ilegalidade do ato, de modo que não restou demonstrada a má-fé ou a desonestidade na condução dos negócios públicos por parte do agente público a ensejar sua responsabilidade por ato ímprobo.
Logo, ausente provas que indiquem a configuração de ato de improbidade administrativa, a improcedência dos pedidos da inicial é o que se faz.

·DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Em seu recurso, defende o Parquet a necessidade de aplicação, também, da pena de ressarcimento ao erário diante do dano causado a ele causado, consubstanciado nos valores pagos a título de salários aos agentes públicos.
Todavia, o inconformismo do recurso perdeu o seu objeto, uma vez que, com a procedência do recurso do Réu e a consequente improcedência da ação, não mais subsiste ato de improbidade a fim resultar na aplicação de pena, restando prejudicado o recurso.
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Aldir Bal Marques Moraes, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de improbidade (Proc. n. 0001411-45.2009.8.11.0046 – Cód. 3023); e julgo PREJUDICADO o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ALDIR BAL MARQUES MORAES E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] O limite da improbidade administrativa: comentários à Lei no 8.429/92. 5a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2010.